Tribunal: TJMT
Processo: 1068918-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1068918-82.2025.8.11.0001
Recorrente (s): Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso E Município de Cuiabá
Recorrido (s): Cloves Luiz Guimaraes, Paola da Costa Padilha e Diego Alves Correa Bernardi
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AO REAL CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. RELATIVIZAÇÃO EM JUÍZO. PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE DA SANÇÃO. DIALÉTICA RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a transferência da pontuação relativa a autos de infração aos reais condutores indicados (Paola da Costa Padilha e Diego Alves Correa Bernardi), bem como o desbloqueio da CNH da primeira promovente, sob o fundamento de que não era a condutora no momento das infrações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal quanto à impugnação dos fundamentos da sentença, especialmente no tocante à introdução de matéria estranha ao objeto da lide; (ii) estabelecer se é possível a transferência judicial da pontuação de infrações de trânsito ao real condutor, mesmo após o prazo administrativo previsto no art. 257, § 7o, do CTB, diante de prova robusta da autoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não impugna de forma específica e congruente todos os fundamentos da sentença, pois desloca parte relevante de sua argumentação para discussão sobre transferência de propriedade do veículo, matéria estranha ao objeto da demanda, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade recursal e inovação recursal vedada.
4. O princípio da congruência limita a atuação jurisdicional aos pedidos e à causa de pedir, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, razão pela qual não se admite, em grau recursal, a ampliação indevida do objeto litigioso.
5. O conhecimento do recurso deve ser parcial, restringindo-se às teses relativas à impossibilidade de transferência da pontuação e à alegada insuficiência probatória quanto à identificação dos condutores.
6. O sistema do Código de Trânsito Brasileiro adota a responsabilidade pessoal do infrator, atribuindo ao condutor a responsabilidade pelas infrações decorrentes da direção do veículo, conforme art. 257, §§ 2o e 3o.
7. A ausência de indicação do condutor no prazo administrativo previsto no art. 257, § 7o, do CTB gera presunção relativa de responsabilidade do proprietário, a qual pode ser afastada mediante prova em contrário produzida em juízo.
8. A preclusão administrativa não impede o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo sancionador, sob pena de violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e inafastabilidade da jurisdição.
9. A transferência judicial da pontuação é admissível quando demonstrada, de forma robusta e inequívoca, a autoria da infração por terceiro, preservando-se a coerência do direito administrativo sancionador.
10. O conjunto probatório apresentado é coeso e suficiente, composto por documentos e declarações expressas dos reais condutores, que assumem integralmente a responsabilidade pelas infrações.
11. As declarações dos condutores, corroboradas por outros elementos probatórios, possuem força persuasiva apta a afastar a presunção administrativa, sobretudo quando firmadas de forma espontânea e em harmonia com o contexto fático.
12. A atuação de um dos condutores como advogado nos autos reforça a credibilidade da assunção de responsabilidade, evidenciando consistência entre a narrativa fática e a atuação processual.
13. A manutenção da penalidade em nome da proprietária, comprovadamente não condutora, viola o princípio da pessoalidade da sanção e desvirtua a finalidade pedagógica da pontuação na CNH.
14. A jurisprudência da Turma Recursal e dos tribunais estaduais admite a relativização da preclusão administrativa e a transferência judicial da pontuação mediante prova robusta da autoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, introduzindo matéria estranha ao objeto da lide, viola o princípio da dialeticidade recursal e não deve ser conhecido nessa parte. 2. A preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7o, do CTB não impede a rediscussão judicial da autoria da infração de trânsito. 3. A presunção de responsabilidade do proprietário é relativa e pode ser afastada por prova robusta da condução do veículo por terceiro. 4. A pontuação decorrente de infração de trânsito possui caráter personalíssimo e deve ser atribuída ao real condutor. 5. É admissível a transferência judicial da pontuação quando demonstrada de forma inequívoca a autoria da infração, ainda que fora do prazo administrativo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 141, 373, I, 492 e 1.013; CTB, art. 257, §§ 2o, 3o e 7o; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1045889-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2026, DJE 22/04/2026; TJMT, N.U 1033277-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025, DJE 19/02/2025; TJMT, N.U 1052459-16.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025, DJE 24/04/2025; TJMT, N.U 1000819-60.2025.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 17/03/2026, DJE 19/03/2026; TJMT, N.U 1020553-71.2025.8.11.0041, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 09/04/2026, DJE 14/04/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068918-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), CLOVES LUIZ GUIMARAES - CPF: 273.608.146-34 (RECORRIDO), DIEGO ALVES CORREA BERNARDI - CPF: 725.267.771-00 (ADVOGADO), PAOLA DA COSTA PADILHA - CPF: 028.556.451-07 (RECORRIDO), DIEGO ALVES CORREA BERNARDI - CPF: 725.267.771-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AO REAL CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. RELATIVIZAÇÃO EM JUÍZO. PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE DA SANÇÃO. DIALÉTICA RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a transferência da pontuação relativa a autos de infração aos reais condutores indicados (Paola da Costa Padilha e Diego Alves Correa Bernardi), bem como o desbloqueio da CNH da primeira promovente, sob o fundamento de que não era a condutora no momento das infrações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal quanto à impugnação dos fundamentos da sentença, especialmente no tocante à introdução de matéria estranha ao objeto da lide; (ii) estabelecer se é possível a transferência judicial da pontuação de infrações de trânsito ao real condutor, mesmo após o prazo administrativo previsto no art. 257, § 7o, do CTB, diante de prova robusta da autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso não impugna de forma específica e congruente todos os fundamentos da sentença, pois desloca parte relevante de sua argumentação para discussão sobre transferência de propriedade do veículo, matéria estranha ao objeto da demanda, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade recursal e inovação recursal vedada.

4.

O princípio da congruência limita a atuação jurisdicional aos pedidos e à causa de pedir, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, razão pela qual não se admite, em grau recursal, a ampliação indevida do objeto litigioso.

5.

O conhecimento do recurso deve ser parcial, restringindo-se às teses relativas à impossibilidade de transferência da pontuação e à alegada insuficiência probatória quanto à identificação dos condutores.

6.

O sistema do Código de Trânsito Brasileiro adota a responsabilidade pessoal do infrator, atribuindo ao condutor a responsabilidade pelas infrações decorrentes da direção do veículo, conforme art. 257, §§ 2o e 3o.

7.

A ausência de indicação do condutor no prazo administrativo previsto no art. 257, § 7o, do CTB gera presunção relativa de responsabilidade do proprietário, a qual pode ser afastada mediante prova em contrário produzida em juízo.

8.

A preclusão administrativa não impede o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo sancionador, sob pena de violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e inafastabilidade da jurisdição.

9.

A transferência judicial da pontuação é admissível quando demonstrada, de forma robusta e inequívoca, a autoria da infração por terceiro, preservando-se a coerência do direito administrativo sancionador.

10.

O conjunto probatório apresentado é coeso e suficiente, composto por documentos e declarações expressas dos reais condutores, que assumem integralmente a responsabilidade pelas infrações.

11.

As declarações dos condutores, corroboradas por outros elementos probatórios, possuem força persuasiva apta a afastar a presunção administrativa, sobretudo quando firmadas de forma espontânea e em harmonia com o contexto fático.

12.

A atuação de um dos condutores como advogado nos autos reforça a credibilidade da assunção de responsabilidade, evidenciando consistência entre a narrativa fática e a atuação processual.

13.

A manutenção da penalidade em nome da proprietária, comprovadamente não condutora, viola o princípio da pessoalidade da sanção e desvirtua a finalidade pedagógica da pontuação na CNH.

14.

A jurisprudência da Turma Recursal e dos tribunais estaduais admite a relativização da preclusão administrativa e a transferência judicial da pontuação mediante prova robusta da autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, introduzindo matéria estranha ao objeto da lide, viola o princípio da dialeticidade recursal e não deve ser conhecido nessa parte. 2. A preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7o, do CTB não impede a rediscussão judicial da autoria da infração de trânsito. 3. A presunção de responsabilidade do proprietário é relativa e pode ser afastada por prova robusta da condução do veículo por terceiro. 4. A pontuação decorrente de infração de trânsito possui caráter personalíssimo e deve ser atribuída ao real condutor. 5. É admissível a transferência judicial da pontuação quando demonstrada de forma inequívoca a autoria da infração, ainda que fora do prazo administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 141, 373, I, 492 e 1.013; CTB, art. 257, §§ 2o, 3o e 7o; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1045889-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2026, DJE 22/04/2026; TJMT, N.U 1033277-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025, DJE 19/02/2025; TJMT, N.U 1052459-16.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025, DJE 24/04/2025; TJMT, N.U 1000819-60.2025.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 17/03/2026, DJE 19/03/2026; TJMT, N.U 1020553-71.2025.8.11.0041, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 09/04/2026, DJE 14/04/2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, determinou a transferência da pontuação relativa aos autos de infração no F433781643 e F433883566 para a condutora Paola da Costa Padilha, bem como dos autos no E431639844 e L434018365 para o condutor Diego Alves Correa Bernardi, além do consequente desbloqueio da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do primeiro promovente, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, sustenta o ente recorrente, inicialmente, que a alegada transferência do veículo teria ocorrido de forma meramente informal, mediante tradição, sem a devida regularização perante o órgão de trânsito, razão pela qual não produziria efeitos perante terceiros, permanecendo a responsabilidade atrelada ao proprietário registral. Argumenta, nesse contexto, que a mera entrega do bem não é suficiente para afastar os efeitos jurídicos decorrentes do registro junto ao DETRAN, exigindo-se a regularização da transferência perante o órgão competente para que produza efeitos perante terceiros e a Administração Pública.

Prossegue afirmando a impossibilidade de transferência da pontuação fora do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo que a ausência de indicação do condutor no momento oportuno implica a responsabilização do proprietário pelas infrações. Sustenta, ainda, que a indicação do condutor na via judicial exige prova robusta da autoria das infrações, não sendo suficiente a mera declaração dos envolvidos, sob pena de violação à presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que sejam mantidas as autuações em nome do proprietário registral do veículo.

Contrarrazões ofertadas pelo Município de Cuiabá, nas quais pugna pelo provimento do recurso inominado.

As partes promoventes, ora recorridas, embora devidamente intimadas, deixaram transcorrer o prazo
in albis.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Antes de adentrar propriamente ao exame da insurgência recursal, cumpre delimitar, com a precisão que a técnica processual exige, a extensão objetiva do conhecimento do presente recurso, pois a leitura atenta das razões apresentadas pelo ente recorrente revela, desde logo, que a impugnação não se dirige, de maneira uniforme e congruente, contra todos os fundamentos efetivamente adotados na decisão recorrida.

Com efeito, no que concerne às alegações recursais atinentes à impossibilidade de transferência da pontuação decorrente dos autos de infração, bem como à suposta insuficiência probatória quanto à identificação dos reais condutores, verifica-se a existência de impugnação dirigida ao núcleo decisório da sentença, devolvendo ao órgão
ad quem
, nesse particular, matéria apta ao conhecimento, nos termos da sistemática recursal aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em harmonia com a lógica devolutiva inscrita no art. 1.013 do Código de Processo Civil.

Diversa, contudo, é a situação que se delineia no que concerne a parcela substancial da fundamentação recursal.

Isso porque, a despeito de a ação originária haver sido proposta com objeto rigorosamente delimitado, consubstanciado, tão somente, na pretensão de transferência da pontuação decorrente dos autos de infração indicados na exordial e no consequente desbloqueio da CNH da primeira parte promovente, a argumentação desenvolvida pelo ente estatal desloca-se, parcialmente, para discussão inteiramente diversa, fundada na alegada necessidade de formalização da transferência de propriedade do veículo automotor, mediante registro perante o órgão de trânsito competente, com incursões no regime jurídico da tradição e dos direitos reais.

Ocorre, todavia, que tal temática não integra a causa de pedir exposta na petição inicial, não constitui objeto dos pedidos formulados pelas partes promoventes e tampouco foi submetida à apreciação do juízo sentenciante, o qual se limitou, com acerto, a examinar a responsabilidade administrativa pelas infrações de trânsito e a possibilidade de sua reatribuição ao real condutor, à luz do art. 257, §§ 3o e 7o, do Código de Trânsito Brasileiro.

É necessário rememorar, aqui, que o processo civil brasileiro se estrutura sobre o princípio da congruência, ou da adstrição, segundo o qual o pronunciamento jurisdicional deve guardar estrita correspondência com os limites em que a demanda foi proposta. Não por outra razão dispõem os arts. 141 e 492 do CPC, que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso em exame, a sentença observou com rigor esses marcos normativos, limitando-se a apreciar a pretensão efetivamente deduzida na inicial, qual seja, a transferência da pontuação aos reais condutores que praticaram as infrações e o consequente afastamento das penalidades impostas ao proprietário que não conduzia o veículo. Não houve, pois, qualquer manifestação jurisdicional acerca de transferência de propriedade, tradição ou regularização registral do veículo, o que afasta, por evidente, qualquer pertinência da discussão suscitada pelo recorrente nesse particular.

Daí decorre, com naturalidade, a conclusão de que parcela do mérito recursal, tal como articulado pelo recorrente, não se presta a infirmar os fundamentos da sentença, porquanto se apoia em premissa jurídica e fática alheia ao
thema decidendum
efetivamente submetido à jurisdição de primeiro grau.

Tal circunstância configura violação manifesta ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o recurso, enquanto instrumento de revisão do pronunciamento jurisdicional, deve conter impugnação específica, direta e congruente dos fundamentos da decisão impugnada. Não basta à parte recorrente manifestar inconformismo genérico ou deslocar a controvérsia para matéria lateral ou estranha ao objeto da demanda. Impõe-se, ao contrário, que demonstre, por meio de argumentação logicamente encadeada, o desacerto dos fundamentos que efetivamente sustentam a conclusão adotada pelo juízo
a quo.

Quando isso não ocorre, e as razões recursais passam a versar sobre matéria que não integra a causa de pedir, não corresponde aos pedidos deduzidos na inicial e não foi objeto de pronunciamento jurisdicional, o vício não é meramente argumentativo, mas estrutural, por comprometer a própria admissibilidade da insurgência nessa parte, seja por ausência de dialeticidade, seja porque a tentativa de introduzir, em grau recursal, discussão jurídica dissociada dos limites objetivos da lide traduz inovação recursal vedada, incompatível com os limites devolutivos do recurso e com a estabilização objetiva da demanda.

A título de reforço argumentativo, cito precedentes que coadunam com o entendimento acima alvitrado:
(N.U 1045889-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)
(N.U 1033277-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025) (N.U 1052459-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025) (N.U 1000819-60.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026)

Por essas razões, impõe-se reconhecer que o presente recurso comporta conhecimento apenas parcial,
restrito às alegações atinentes à impossibilidade de transferência da pontuação e à suposta insuficiência probatória quanto à identificação dos reais condutores
, não sendo possível conhecer da insurgência recursal no que tange à discussão relativa à transferência de propriedade do veículo e à necessidade de formalização registral perante o órgão de trânsito, por manifesta ausência de correlação com o objeto da lide e com os fundamentos efetivamente adotados na sentença recorrida, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Superada tal questão, passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A disciplina jurídica das infrações de trânsito, tal como delineada no Código de Trânsito Brasileiro, assenta-se em premissa de elevada densidade normativa, consistente na necessária individualização da responsabilidade sancionatória, de modo a fazer recair as consequências jurídicas do ilícito sobre aquele que efetivamente o praticou. Nesse contexto, o art. 257 do referido diploma legal estabelece distinção precisa entre as esferas de responsabilidade do proprietário e do condutor, atribuindo a este último, nos termos dos §§ 2o e 3o, a imputação pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo, ao passo que ao proprietário se reserva, em caráter subsidiário, a responsabilidade nas hipóteses em que não haja a devida identificação do infrator.

A par disso, o § 7o do mencionado dispositivo consagra o mecanismo de indicação do real condutor, facultando ao proprietário, no prazo legalmente assinalado, promover a identificação daquele que conduzia o veículo no momento da infração, sob pena de lhe ser atribuída a respectiva pontuação. Tal previsão, contudo, não desnatura a essência do sistema, que permanece orientado pelo princípio da pessoalidade da sanção administrativa, segundo o qual não se revela juridicamente admissível imputar penalidade a quem não concorreu para a prática do ilícito.

Nesse cenário, a atribuição automática da pontuação ao proprietário, decorrente da ausência de indicação tempestiva na esfera administrativa, traduz presunção legal de caráter relativo, instituída por razões de ordem prática e voltada à eficiência da atuação administrativa. Não se cuida, todavia, de presunção absoluta, insuscetível de superação, mas de construção normativa que cede diante da prova em contrário, sobretudo quando produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa no âmbito jurisdicional.

Oportuno acrescer que a inobservância desse lapso temporal, embora produza efeitos no plano procedimental administrativo, não tem o condão de extinguir o direito material à correta imputação da responsabilidade, nem de obstar o controle jurisdicional sobre a legalidade do ato administrativo sancionador. Logo, tem-se que admitir o contrário equivaleria a conferir prevalência absoluta à forma em detrimento da verdade dos fatos, permitindo a subsistência de penalidade aplicada a sujeito que não praticou a infração, em evidente afronta aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da responsabilidade pessoal.

Com efeito, a atuação jurisdicional, nesse particular, orienta-se pela busca da verdade material, de modo que, uma vez demonstrado de forma segura e inequívoca que terceiro conduzia o veículo no momento da infração, impõe-se o redirecionamento da pontuação ao real infrator, ainda que ultrapassado o prazo administrativo previsto no art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, cuida-se de providência que não apenas se harmoniza com a estrutura normativa do sistema, mas também preserva a coerência do direito administrativo sancionador, evitando a perpetuação de imputações indevidas.

Ressalte-se, por fim, que tal possibilidade não prescinde de prova robusta, apta a evidenciar, com grau de certeza suficiente, a autoria da infração, não se admitindo, neste campo, a mera alegação unilateral desacompanhada de elementos idôneos. Exige-se, ao revés, conjunto probatório consistente, que permita afastar a presunção administrativa e conduza, de forma segura, à identificação do verdadeiro condutor, assegurando, assim, a correta incidência da sanção no plano jurídico.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que as partes promoventes se desincumbiram, a contento, do ônus probatório que lhes incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao carrearem aos autos conjunto documental coeso e convergente, apto a elucidar, com segurança, a dinâmica fática subjacente às infrações ora impugnadas. Com efeito, foram juntados documentos pessoais, certificado de registro do veículo, autos das infrações
sub judice
e consulta extraída do RENACH evidenciando a situação cadastral, elementos que, analisados em conjunto, delineiam o contexto em que se deu a indevida imputação das penalidades.

Sobressai, todavia, como elemento probatório de maior relevo, as declarações firmadas pela segunda promovente, Paola da Costa Padilha, e pelo terceiro promovente, Diego Alves Correa Bernardi, nas quais estes, de forma expressa, inequívoca e espontânea, reconhecem seres os efetivos condutores do veículo nos dias e horários correspondentes às infrações em debate, assumindo integralmente a responsabilidade pelos atos praticados na direção (ids. 353598866 e 353598867). Tais declarações, longe de constituírem meras alegações unilaterais destituídas de respaldo, revelam-se dotadas de significativa força persuasiva, sobretudo quando corroboradas pelos demais elementos constantes dos autos, formando um arcabouço probatório harmônico e consistente.

Ainda, no caso em exame, há circunstância singular que reforça a conclusão adotada na sentença, pois um dos condutores indicados como infrator, Diego Alves Correa Bernardi, atua nos autos como advogado dos demais promoventes e de si próprio, em causa própria, tendo, portanto, não apenas assumido a autoria das infrações, como também patrocinado a presente demanda com esse fundamento.

Logo, essa convergência entre a assunção da responsabilidade e a condução técnica da ação evidencia elevada consistência entre a narrativa fática e a atuação processual, não se mostrando razoável admitir que o profissional, plenamente ciente das implicações jurídicas de seus atos, assumisse para si responsabilidade, assistisse terceiros e ajuizasse demanda fundada em fatos que não lhe fossem efetivamente atribuíveis, o que confere robustez à veracidade da indicação realizada.

Nessa linha de intelecção, afigura-se juridicamente inadequada a manutenção das penalidades no prontuário da primeira parte promovente, exclusivamente em razão de sua condição de proprietária registral do veículo, quando há prova robusta de que não foi ela quem praticou as infrações. A subsistência de tal imputação, à míngua de correspondência com a realidade fática, implicaria indevida subversão da lógica que informa o sistema sancionatório de trânsito, estruturado, como visto, sobre a responsabilidade pessoal do infrator, conforme delineado no art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.

Com efeito, as declarações dos reais condutores, aliada aos demais elementos probatórios, têm o condão de afastar a presunção administrativa que, em razão da ausência de indicação tempestiva na via administrativa, recaiu sobre a proprietária do veículo. Trata-se, como já assentado, de presunção relativa, que não subsiste diante de prova em sentido contrário produzida sob o crivo do contraditório, sob pena de se admitir a imposição de sanção a quem não concorreu para o ilícito, em afronta aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da pessoalidade da pena administrativa.

Destarte, afigura-se imperioso reconhecer que a responsabilidade pelas infrações deve ser redirecionada ao segundo e terceiro promovente, que, além de confessar a autoria, apresentam-se como efetivos sujeitos ativos das condutas infracionais, não havendo suporte jurídico para a manutenção das penalidades no prontuário do primeiro promovente.

Cito precedente desta e. Turma Recursal que coaduna com o entendimento acima alvitrado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. RELATIVIZAÇÃO EM JUÍZO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação anulatória c/c obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar a transferência da pontuação decorrente de auto de infração de trânsito ao real condutor e anular penalidade de cassação da permissão para dirigir aplicada à proprietária do veículo, diante da comprovação de que não conduzia o automóvel no momento da infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a preclusão administrativa para indicação do condutor impede a rediscussão da matéria em juízo; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo; (iii) determinar se a responsabilização da proprietária, não condutora, viola o princípio da culpabilidade no direito sancionador; (iv) verificar eventual prejuízo ao interesse público com a transferência da pontuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão prevista no art. 257, § 7o, do CTB possui natureza meramente administrativa e não impede o controle jurisdicional, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova robusta produzida em juízo.

O conjunto probatório demonstra de forma consistente que a proprietária não era a condutora no momento da infração, evidenciado por documentação laboral e confissão do real infrator que assume a responsabilidade no processo.

A ausência de indicação administrativa do condutor decorre de circunstâncias justificáveis, não evidenciando má-fé da proprietária.

A aplicação de penalidade de trânsito deve observar o princípio da culpabilidade, sendo vedada a responsabilização de quem não praticou a infração.

A pontuação na CNH possui natureza personalíssima e finalidade pedagógica, devendo recair sobre o efetivo infrator.

A manutenção da penalidade à proprietária, sem comprovação de sua autoria, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A transferência da pontuação ao real condutor não acarreta prejuízo ao interesse público, pois assegura a correta responsabilização e preserva a finalidade educativa da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A preclusão administrativa para indicação do condutor não impede a comprovação judicial da real autoria da infração de trânsito. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova robusta em sentido contrário. 3. A aplicação de penalidades de trânsito deve observar o princípio da culpabilidade, sendo indevida a punição de quem não cometeu a infração. 4. A pontuação na CNH possui caráter personalíssimo e deve ser atribuída ao efetivo condutor infrator.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CTB, art. 257, § 7o, e art. 148, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado sobre a possibilidade de indicação judicial do real condutor após preclusão administrativa.

(N.U 1020553-71.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

Com essas considerações, não merece guarida o inconformismo recursal, porquanto a sentença recorrida examinou a controvérsia com acerto, à luz do conjunto probatório e da disciplina normativa aplicável, não havendo elementos aptos a ensejar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso inominado interposto, apenas no tocante às alegações relativas à impossibilidade de transferência da pontuação e à suposta insuficiência probatória quanto à identificação dos reais condutores, e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando integralmente a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em observância a ordem preferencial estabelecida no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026